Tribunal: TJDFT
Processo: 0717953-21.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717953-21.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONE JOSE DE FRANCA EMBARGADO: BARTOLOMEU VIANA DE OLIVEIRA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2022 17:11:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator